Tribunal: TJDFT
Processo: 0029121-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF.
1. Descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos houve a concordância da parte agravante.
2. Nos termos do RE 730.462/SP (Tema 733 do STF, de repercussão geral), “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC.”
3. Agravo interno conhecido e não provido.